Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-66.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-66.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VANIA SCAPINI - CPF: 331.913.360-87 (EMBARGANTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CONTRI - CPF: 036.761.991-11 (ADVOGADO), GUSTAVO CARVALHO KICHILESKI - CPF: 090.093.409-37 (ADVOGADO), SUSAN VALERIE FAMELI MAMMANA - CPF: 937.197.019-72 (EMBARGANTE), ROBERTO NELSON BRASIL POMPEO FILHO - CPF: 797.329.099-00 (ADVOGADO), IGNACIO MAMMANA NETTO - CPF: 026.037.488-15 (EMBARGANTE), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (EMBARGANTE), FERNANDO MARTINS GONCALVES - CPF: 029.784.809-71 (ADVOGADO), ROSA ANNA ALIPERTI MAMMANA - CPF: 148.100.678-90 (EMBARGANTE), ROBERTO NAKASATO - CPF: 478.223.419-87 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (EMBARGANTE), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (EMBARGANTE), MARCELO ALIPERTI MAMMANA - CPF: 601.265.909-15 (EMBARGANTE), JORGE HILDEBRANDT - CPF: 468.946.321-20 (EMBARGANTE), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (EMBARGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - CPF: 478.335.641-68 (ADVOGADO), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), IGNACIO MAMMANA NETTO - CPF: 026.037.488-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ANNA ALIPERTI MAMMANA - CPF: 148.100.678-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HILDEBRANDT - CPF: 468.946.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VANIA SCAPINI - CPF: 331.913.360-87 (EMBARGADO), VICTOR HUGO CONTRI - CPF: 036.761.991-11 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), SUSAN VALERIE FAMELI MAMMANA - CPF: 937.197.019-72 (EMBARGADO), ROBERTO NELSON BRASIL POMPEO FILHO - CPF: 797.329.099-00 (ADVOGADO), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS GONCALVES - CPF: 029.784.809-71 (ADVOGADO), ROBERTO NAKASATO - CPF: 478.223.419-87 (EMBARGADO), GUSTAVO CARVALHO KICHILESKI - CPF: 090.093.409-37 (ADVOGADO), MARCELO ALIPERTI MAMMANA - CPF: 601.265.909-15 (EMBARGADO), ROBERTO NELSON BRASIL POMPEO FILHO - CPF: 797.329.099-00 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (EMBARGANTE), NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - CPF: 478.335.641-68 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação cível, por inadequação da via eleita, tendo em vista que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, configurando erro grosseiro.

II.
Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de coisa julgada; (
ii
) se há contradição a ser sanada para aproveitamento do resultado d
e outro agravo de instrumento
; e (
iii
) se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado, atendendo ao princípio da dialeticidade.

III.
Razões de Decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação por inadequação da via eleita, tratando-se de erro grosseiro, sem
adentrar no mérito da causa.

As alegações de omissão quanto à coisa julgada e de contradição para aproveitamento de julgamento proferido em agravo de instrumento dizem respeito ao mérito da demanda, não guardando relação com os fundamentos do acórdão embargado.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento dos embargos de declaração.

Ademais, o acórdão embargado analisou a questão atinente à coisa julgada, não havendo omissão a ser sanada, e eventual divergência quanto
ao aproveitamento de julgamento de outro recurso
não configura contradição.

IV.
Dispositivo e Tese

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Não se conhecem embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam, de forma específica, os fundamentos do acórdão embargado, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou para veicular pretensão de efeitos modificativos dissociada do objeto do acórdão recorrido.

Dispositivos e Jurisprudência citados:

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, parágrafo único; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1029601-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025
; Turma Recursal Cível, NU 1030870-
22.2023.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

MARCOS ALIPERTI MAMMANA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara, em que
não foi conhecido o recurso interposto
, em razão da decisão recorrida ter natureza de decisão interlocutória e não de sentença (id. 343295858).

Em suas razões recursais, sustenta a omissão do acórdão impugnado referente à existência de coisa julgada sobre o mesmo tema e as mesmas partes
, bem como informa que as irresignações são as mesmas, referente a afastar a liquidação zero e de serem indenizados materialmente com relação aos produtos utilizados
já constantes em seus estoques, e com relação aos valores gastos com a aplicação por pulverizações aéreas de todos os defensivos.

Defende que é necessário sanar a omissão apontada para que esta e. Câmara se pronuncie sobre a existência de coisa julgada quanto à matéria colocada no recurso que afastou a liquidação zero e
determinou a indenização material com relação aos produtos utilizados já constante no estoque e em relação aos valores gastos com aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos.

Acrescenta que o acórdão está eivado de contradição, visto que o recurso de Agravo de Instrumento nº1009587
-80.2022.8.11.0000 foi provido para determinar que os Recorrentes fossem indenizados materialmente
.

Assevera que é necessário sanar a contradição para que seja aproveitado o resultado do recurso de Agravo de Instrumento nº1009587-80.2022.8.11.0000 para determinar que os
Recorrentes sejam indenizados materialmente com relação aos produtos utilizados já constantes em seus estoques e em relação aos valores gastos com aplicação por pulverização aérea de todos os defensivos, desde que comprovados.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que esta e. Câmara se pronuncie quanto à existência de coisa julgada
e que seja sanada a contradição para
aproveitar o resultado do recurso de Agravo de Instrumento nº1009587-80.2022.8.11.0000.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 346696391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobreveio aos autos pedidos de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para realização de sustentação oral, todavia, não há possibilidade de sustentação nas sessões ordinárias e extraordinárias para julgamento de embargos de declaração (Resolução TJMT/OE, art. 93, § 13).

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
não conheceu o recurso do Embargante
. Eis a ementa:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INDENIZAÇÃO POR PRODUTO AGRÍCOLA DEFEITUOSO – DECISÃO QUE FIXA CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É interlocutória a decisão que, em sede de liquidação de sentença, define os critérios para apuração do
quantum
debeatur
, sem extinguir o processo ou pôr fim à fase de liquidação, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação, em tais hipóteses, configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação pacífica do STJ e do TJ/MT.

Nesse
contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de omissão
e contradição
–, a Embargante argumenta
a ausência de análise quanto à existência de coisa julgada e contradição pela necessidade
de aproveitar o
julgamento do Agravo de Instrumento nº
1009587-80.2022.8.11.0000.

Ocorre que
esta e. Câmara não conheceu o recurso de Apelação por inadequação da via eleita, tratando-se de erro grosseiro, e o Embargante suscita questões atinentes ao mérito como existência de coisa julgada e
aproveitamento
do julgamento proferido nos autos de Agravo de Instrumento nº1009587-80.2022.8.11.0000.

Assim, resta evidente que os embargos
não guardam relação com o acórdão proferido, ferindo o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO E PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pelo executado, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser incabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, especificamente contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração atendem ao princípio da dialeticidade quando alegam omissão e contradição fundadas em matérias estranhas aos fundamentos do acórdão embargado, com pretensão de rediscussão do mérito já alcançado pelo trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de pedidos formulados na petição inicial.

O acórdão embargado apreciou exclusivamente a inadmissibilidade do recurso inominado, por ser incabível contra decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença.

As alegações de omissão relativas à prova de geolocalização, ao dispositivo eletrônico e à divergência de endereço não guardam relação com a fundamentação do acórdão recorrido, por versarem sobre
matérias não examinadas naquele julgamento.

A suposta contradição quanto à condenação por litigância de má-fé não enfrenta os fundamentos específicos do acórdão embargado, mas busca infirmar decisão já estabilizada, configurando tentativa de rediscussão de matéria acobertada pelo trânsito em julgado.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Não se conhecem embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam, de forma específica, os fundamentos do acórdão embargado, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou para veicular pretensão de efeitos modificativos dissociada do objeto do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 1.022; 1.023; CF/1988, art. 102, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 4º; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 38, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED Cível n. 1010249-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025; TJMT, NU 1004359-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026; Turma Recursal Cível, NU 1000348-32.2024.8.11.9005, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 24.06.2024; Turma Recursal Cível, NU 1021652-04.2022.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.09.2025.

(N.U 1030870-22.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que extinguiu ação rescisória, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais
e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, após o indeferimento da justiça gratuita.

Os embargantes apontam obscuridade e contradição relacionadas à quitação da dívida que originou a execução fiscal, à validade da arrematação, à ausência de avaliação do imóvel, e à condução da execução, além de alegar omissão quanto à análise da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vícios no acórdão embargado, tais como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se houve impugnação específica ao conteúdo da decisão embargada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não impugnaram o conteúdo do acórdão embargado, que se limitou a julgar agravo interno contra decisão que extinguiu ação rescisória por ausência de pressupostos processuais.

5. As razões dos embargos dizem respeito ao mérito da ação rescisória e da execução fiscal, não abordando os fundamentos do acórdão embargado.

6. Inexistente correlação entre a decisão embargada e os argumentos apresentados, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

7. Constatado o intuito protelatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado
. 2. A utilização reiterada de recursos com fundamento dissociado da decisão recorrida caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 968, II, 1.021, §4º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2521471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.08.2024; TJGO, AI 5081292-82.2023.8.09.0035, Rel. Des.
Stefane
Fiuza Cançado Machado, 5ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJRJ, APL 0005753-76.2013.8.19.0001, Rel. Des. Marianna Fux, 25ª Câmara Cível, j. 22.01.2020.

(N.U 1029601-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)
– grifo proposital

Assim, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe.

De todo modo
, ainda que fosse o caso de conhecer os presentes
aclaratórios
,
o acórdão analisou a questão atinente à coisa julgada, veja-se:

A sentença respeitou os limites objetivos da coisa julgada, pautando-se na análise das notas fiscais e demais documentos apresentados pelas partes.

A decisão excluiu valores não vinculados ao dano reconhecido (
ex
: notas anteriores ao cultivo do algodão), relativos a produtos com aplicação ampla, como o
Bulldock
, sem comprovação de aplicação ou eficácia e com correção monetária complexa não respaldada por perícia judicial.

O juízo de origem, ao indeferir parte das pretensões, fundamentou-se na ausência de provas robustas e na vedação de rediscussão do
an

debeatur
, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

Ademais, eventual divergência quanto à valorização dos elementos probatórios não pode ser utilizada para atribuir à sentença mácula de nulidade ou de desrespeito à coisa julgada, sobretudo quando houve análise pormenorizada da documentação idônea.

Além disso, não há que se falar em contradição no acórdão por ausência de observância ao que foi julgado em outro recurso, o que revela inconformismo do Embargante, não constituindo vício a ser sanado.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
os Embargos de Declaração
, por ofensa à dialeticidade recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026